Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTO ADJETO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO. LEI 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos moldes do art. 26, caput, da Lei 9.514/1997, um dos efeitos do negócio jurídico impactado pela alienação fiduciária é a transferência ao credor fiduciário do domínio resolúvel do imóvel transacionado. Registre-se que o inadimplemento da obrigação que recai sobre o devedor autoriza sua constituição em mora.

2. À luz do art. 27, caput, do mesmo Diploma, a inércia do comprador inadimplente em promover a purgação da mora enseja a consolidação da propriedade plena da coisa em favor do proprietário temporário.

3. Por força da incidência do princípio da especialidade, a lavratura de escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, faz recair sobre a avença o regramento insculpido na Lei 9.514/1997.

4. Consoante o verbete de n. 380 sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora que porventura incidam sobre o demandante, não merecendo prevalecer a pretensão autoral de escapar aos impactos decorrentes dos atos expropriatórios praticados pelo réu em estrita obediência ao preceptivo legal aplicável ao caso.

5. Recurso desprovido.